Tribunal: TJDFT
Processo: 0716428-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECUSAL QUANTO A UM DOS PEDIDOS. ESTUPRO. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser parcialmente conhecido o apelo em razão da falta de interesse recursal em relação ao pedido de recurso em liberdade.
2. “ A violência física empregada pelo réu para constranger a vítima pode ser comprovada por outros meios de provas como a testemunhal, sendo o laudo de exame de corpo de delito prescindível. ( ).” (Acórdão 1818029, 07081096120228070020, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor(a): JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. “ O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. ( ) (HC 228809 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-09-2023 PUBLIC 13-09-2023).
4. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de estupro, conforme comunicação de ocorrência policial, auto de apreensão, laudos de perícia criminal, auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, depoimento coeso da vítima, de agente de polícia e de testemunha que presenciou os fatos, além de confissão parcial do réu, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do artigo 213, caput, do Código Penal, não havendo falar em absolvição, nem em reconhecimento da modalidade tentada.
5. Escorreita a condenação ao pagamento de indenização mínima em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, conforme requerido pelo Ministério Público na denúncia. Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, o dano moral é presumido, in re ipsa, ou seja, decorre da própria prática delituosa, sendo desnecessária a comprovação por parte da vítima. 5.1. No caso, razoável e proporcional o valor fixado em sentença, o que deve ser mantido.
6. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.